Tribunal: CARF
Processo: 12585.000075/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000075/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2008
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva - se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante
atacadista ou varejista.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.709, de 15 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 12585.000066/2011-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo. Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000075/2011-15
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000075/2011-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito apurado pela Recorrente, sendo que no regime monofásico de
tributação não há previsão de ressarcimento de tributos pagos na fase anterior da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato
gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Reproduzindo suas razões de defesa, a Recorrente, em síntese apertada, alega que
não há vedação para tomada de créditos nas operações sujeitas a tributação monofásica, posto
que é intrínseco à não-cumulativa o creditamento nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/04.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Inicialmente insta tecer que a Contribuinte é revendedora de veículos e autopeças, bem
como presta serviços de garantia e assistência técnica ujeitas à incidência monofásica, e
incide, portanto, na vedação contida no art. 3o, I, b c/c o art. 2o, § 1o, III e IV das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que impedem a apuração de créditos na
aquisição, para revenda, das máquinas, veículos e autopeças especificadas na Lei no
10.485, de 2002.
A despeito da vedação supracitada, a Recorrente apura créditos calculados sobre
máquinas, veículos e autopeças tendo em vista a disposição contida no artigo 17 da Lei
no 11.033, de 2004, que autoriza a manutenção dos créditos vinculados às vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
A par da tributação concentrada, estipulada aos fabricantes e importadores de veículos e
autopeças, o § 2o do artigo 3o da Lei no 10.485, de 2002, atribui a incidência de alíquota
zero para a receita de venda dos mesmos veículos e autopeças, quando apurada por
comerciantes atacadistas e varejistas.
“Art.3o ...
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a
que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.18949, de 23 de agosto
de 2001.” (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (g.n.)”
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000075/2011-15

15. Em suma, para as máquinas, veículos e autopeças relacionados na Lei no
10.485, de 2002, vigora o regime de incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, com concentração da tributação nos
respectivos fabricantes e importadores dessas mercadorias e com incidência de
alíquota zero para as receitas apuradas, por comerciantes atacadistas e
varejistas, com as vendas das mesmas.
(...)
Dentre as hipóteses para as quais há vedação legal expressa para a apuração de créditos,
estão as citadas no § 1o do artigo 2o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
que incluem, nos seus incisos III e IV, quando adquiridos para revenda, as máquinas,
veículos e autopeças supracitados.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)” (g.n.)
Art. 2°, § 1o (...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)” (g.n.) (...)
Nesse sentido, não ensejam apuração de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, as aquisições, para a revenda, de máquinas e veículos classificados nos
códigos da TIPI supracitados e de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002.
Quanto a alegação da Recorrente de que existiria norma que possibilitaria a constituição
dos créditos glosados está fundamentada, como bem disse a decisão recorrida, em uma
interpretação equivocada do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Esse artigo apenas afirma que podem ser mantidos os créditos porventura existentes
vinculados a operações com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. No
presente caso não existe crédito a ser mantido, pouco importando, pois, que a operação
de venda da contribuinte tenha sido com alíquota zero. E o crédito não existe porque,
como também deixa claro o Despacho Decisório, há vedação legal para a sua apuração
no caso de veículos e autopeças submetidos à sistemática monofásica:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
seá, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000075/2011-15

III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [destaques
acrescidos]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) b) no § 1o do
art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [destaques acrescidos]
Assim, em virtude da vedação determinada pelo art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei no
10.637, de 2002, e pelo art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei no 10.833, de 2003, a
Recorrente não podia apurar nenhum crédito decorrente da aquisição de veículos e
autopeças submetidos à sistemática monofásica e, portanto, não há sentido em invocar a
permissão do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, já que não há crédito a ser mantido.
No mesmo sentido são as decisões proferidas nos acórdãos no 3302-005.447 e 3302-
008.314, envolvendo o crédito nas aquisições de produtos sujeitos ao regime de
tributação monofásica:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
PIS/PASEP
INCIDENTE
SOBRE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE
REVENDEDOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO. Há vedação
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000075/2011-15

legal expressa ao creditamento das contribuições ao PIS e a COFINS sobre a
compra de veículos automotores para revenda, nos termos do art. 3o, inciso I,
alínea “b”, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não se podendo
reconhecer credito que afronte tal vedação.
***
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva - se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para
o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista
ou varejista.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital